Tribunal: TJDFT
Processo: 0015032-35.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. SÓCIO DA OBRIGADA TRIBUTÁRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. INCLUSÃO. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO EM OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO DO POSTULADO. DECISÃO DEFINITIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. RECONHECIMENTO. PRECLUSÃO. EXISTÊNCIA. RENOVAÇÃO DA ARGUIÇÃO. INVIABILIDADE. TÍTULO CONSTITUÍDO SOB AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. ELISÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARGANTE (CTN, ART. 135). OCORRÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. CONSEQUÊNCIA. SIMPLES SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMÓVEL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO À MORADIA OU À SUBSISTÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR DO EMBARGANTE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Elucidada negativamente pretensão formulada no curso da execução fiscal, no ambiente de exceção de pré-executividade, destinada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do sócio inserido nos títulos executivos tributários como obrigado solidário, subsistindo, pois, deliberação meritória, desfavorável ao sócio, quanto à CDA na qual figura como coobrigado, subsiste preclusão recobrindo a matéria, tornando inviável que seja reformulada no ambiente de embargos do devedor (CPC, arts. 505 e 507).
2. Responsabilizado solidariamente o sócio pelas obrigações tributárias geradas pelas atividades da pessoa jurídica, resultando na emissão, após o devido processo legal administrativo, da Certidão de Divida Ativa – CDA na qual figura como responsável tributário segundo a legislação tributária, em aviando embargos, defronte a execução fiscal manejada em seu desfavor, visando a afirmação de sua responsabilização apenas nos limites da sua participação na sociedade, carece o postulado de respaldo legal, à medida em que, consoante o art. 135, III, do CTN, sua responsabilidade é de natureza solidária, não havendo que se falar em limitação do débito tributário lançado também em seu desfavor.
3. O pedido e a concessão do parcelamento do débito fiscal não induzem novação, gerando apenas suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o parcelamento, até porque não subsiste alteração dos contornos objetivos ou subjetivos da obrigação ou de sua expressão, implicando apenas concessão de prazo para realização da obrigação pelo obrigado tributário, conforme expressamente disposto no art. 151, VI do Código Tributário Nacional, e, assim, a subsistência de parcelamento administrativo inadimplido não impacta a obrigação solidária do sócio da contribuinte inadimplente, que remanesce intacta.
4. Para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja destinado à moradia do executado ou à subsistência da entidade familiar mediante locação cujos frutos revestem-se a essa destinação, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
5. Consubstanciando a alegação de que o imóvel pertencente em condomínio se qualifica como bem de família, sendo, portanto, intangível, o fato constitutivo do direito à impenhorabilidade invocado pelo embargante, o ônus de evidenciar a destinação e qualificação do imóvel com o atributo lhe está afetado, conforme a cláusula geral que regula o ônus probatório, fica-lhe imputado, derivando que, não evidenciando que residia no imóvel no momento da constrição que o afetara e que nele chegara a ser domiciliado em companhia da família, a argumentação que alinhara resta desguarnecida de lastro subjacente, determinando a rejeição do pedido que formulara por ficar desprovido de sustentação (CPC, art. 373, I).
6. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios imputados para a primeira fase à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.